Tribunal: TJMT
Processo: 1023179-62.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023179-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATO VANDERLEI TANDORF DA SILVA - CPF: 004.636.871-08 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1023179-62.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível do Cuiabá

Recorrente(s):

RENATO VANDERLEI TANDORF DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ANULA PARCELAMENTO DE DÍVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente, referente a fatura com cobrança muito além do real consumo, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Além disso, o Autor foi obrigado a fazer o parcelamento da dívida do mês de novembro de 2019, pois foi informado que se não efetuasse o pagamento, o fornecimento de energia seria suspenso e seu nome seria incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais, bem como declarar nulo o negócio jurídico celebrado entre as partes, referente ao parcelamento da dívida.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o
pedido de indenização por danos morais e anular o parcelamento da dívida do mês de novembro de 2019, tendo em vista a coação
. Requereu o provimento do recurso e a procedência da ação.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Recorrente é titular da Unidade Consumidora sob o nº 6/747417-4, ao qual discute nos autos as seguintes faturas:

Fatura referente ao mês de NOVEMBRO/2019, com vencimento no dia 13/12/2019, no valor de R$ 1.385,37 (mil trezentos e oitenta e cinco e trinta e sete centavos).

Fatura referente ao mês de DEZEMBRO/2019, com vencimento no dia 13/01/2020, no valor de R$ 961,06 (novecentos e sessenta e um reais e seis centavos).

Fatura referente ao mês de MAIO/2020, com vencimento no dia 13/06/2020, no valor de R$ 914,22 (novecentos e quatorze reais e vinte e dois centavos).

Aduz o autor que as faturas contestadas não condizem com a realidade do seu consumo, mesmo assim, fez o parcelamento da fatura do mês de NOVEMBRO/2019, em 6x de R$ 173,91 (cento e setenta três reais e noventa e um centavos), para evitar
suspensão de sua energia elétrica
e negativação, no entanto, contesta a cobrança
.

A parte Recorrida, em sua defesa, alega que a variação de consumo, está dentro da normalidade. Alega ausência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado.

Todavia, deixa a Recorrida de se desincumbir do ônus
probandi
que lhe competia, na medida em que não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou nenhum documento que possa evidenciar a legitimidade dos lançamentos impugnados.

Assim, escorreita a sentença que
determinou a revisão das faturas questionadas, com base na média de consumo dos últimos 12 meses anteriores aos questionados.

Assim, perde a validade o negócio jurídico, no que se refere ao parcelamento da dívida do mês de NOVEMBRO/2019, uma vez que, o referido mês será refaturado, considerando que o consumo está muito acima do normal, se comparado a meses anteriores e a ré não comprovou a legitimidade da fatura.

Relativo aos danos morais, entendo que restaram por evidenciados. Houve cobranças indevidas, sendo que a parte autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse e para não sofrer corte no fornecimento de energia elétrica e restrição de crédito em razão da inadimplência, a parte autora efetuou o pagamento referente ao parcelamento de dívida.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020